Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento imediato de medicamento não padronizado (Omalizumabe) e de alto custo a paciente acometido de urticária crônica.
2. O Supremo Tribunal Federal ao decidir a Reclamação 50.412/MS, julgamento ocorrido em 16.05.2022, e em referência à tese fixada no Tema n. 793/STF, reconheceu a necessidade de a União compor o polo passivo da ação obrigacional que tenha por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado.
3. Contudo, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, por sua 1a Seção, decidiu questão de ordem no IAC n. 14, deliberando que: “...até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.” Portanto, passo ao exame do mérito do recurso.
4. A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
5. A questão a se examinar nesse Agravo de Instrumento é a da necessidade do medicamento e sua eficácia para tratamento da enfermidade.
6. É certo que a todos os poderes constituídos do Estado é dado o dever de proteger os valores e direitos fundamentais, dentre os quais se insere a saúde e o acesso aos medicamentos indispensáveis à manutenção da vida. No entanto, o exercício desse direito tem como pilar a prática da medicina baseada em evidência, traduzida na Lei n. 8.080/90, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n. 12.401/2011. A exemplo veja-se o art. 19-Q, § 2o, I, que diz:
“Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
[...]
§ 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente:
I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;” (grifo nosso)
7. Sendo a eficácia do medicamento o critério a ser seguido, não cabe ao Juiz se valer de outro, porque não dotado, em tese, de capacidade institucional para decidir de outra forma, com possível efeito sistêmico nos demais serviços de saúde prestados pelo Estado[1].
8. A Nota Técnica do NATJUS concluiu que existem dois fármacos adequados para o tratamento da parte autora, sendo que nenhum dois padronizados pelo SUS. O omalizumabe tem uso on label e maior custo de aquisição, enquanto a ciclosporina tem seu uso off label reconhecido pela comunidade científica e menor custo de aquisição.
9. Nesse contexto, apesar de o omalizumabe ser adequado para o tratamento da parte autora, o que atende ao requisito da necessidade do medicamento a que se refere a tese fixada pelo STJ, existe outro fármaco (ciclosporina) também adequado e com menor custo de aquisição, ainda não utilizado pelo paciente, o que afasta a imprescindibilidade do fármaco pretendido.
9. Com esse contexto, não me convenci de que o caso em exame reúna todos os requisitos necessários à dispensação do medicamento por decisão judicial, pois ausentes a imprescindibilidade, frente à existência de outro equivalente e de menor custo.
10. Nada obsta que a parte agravante, caso entenda conveniente, apresente prova no juízo onde tramitam os autos, da imprescindibilidade do fármaco.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

[1] BARROSO, Luís Roberto. JUDICIALIZAÇÃO, ATIVISMO JUDICIAL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA. Direitofranca, 2020. Disponível em: . Acesso em: 16 de dezembro de 2020.